Tribunal: TCU
Processo: 029.414/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18534/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura em desfavor de João José de Oliveira, como então prefeito de Valente - BA (gestão: 2000-2004), diante da inexecução do Convênio 379/2001 (Siafi 429310) destinado à construção do centro cultural sob o valor total de R$ 250.000,00 por meio do aporte de R$ 200.000,00 em recursos federais e R$ 50.000,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 14/12/2001 a 30/9/2002; Considerando que o Parecer Financeiro 18/2019 (Peça 32) teria indicado a regular execução física do objeto pactuado, mas teria apontado a ausência de documentos fiscais na prestação de contas apresentada intempestivamente em 20/8/2010 (Peças 13-22), destacando que a emissão dos comprovantes teria ocorrido em mesma data (anterior à vigência do convênio); Considerando que o então Ministério da Cultura (MinC) só teria notificado o município em 2018 (Peças 27 a 30) e o então gestor somente teria sido notificado em 2019, após o transcurso de mais de 16 (dezesseis anos) desde a prestação de contas, quanto tomou o conhecimento da sua reprovação (Peças 43-46); Considerando que, após a análise dos documentos, a unidade técnica teria anotado que o apontamento da emissão de todas as notas fiscais em mesma data e antes do início da vigência do convênio não subsistiria como irregularidade, já que a data lançada na Relação de Pagamentos Efetuados (Peça 18), como 3/9/2001, corresponderia à conclusão da Tomada de Preços 3/2001 (Peça 22), e não à emissão das notas fiscais, pois isso teria ocorrido entre julho de 2002 e abril de 2003, como apontado pela própria relação de pagamentos; Considerando que a unidade técnica assinalou que os pagamentos efetuados após a vigência do convênio teriam decorrido do atraso na liberação dos recursos pelo órgão concedente, tendo ocorrido somente em julho de 2002 (Peça 10); Considerando que, após a análise do feito, a Secex-TCE verificou o transcurso superior a dez anos desde as supostas falhas sem a efetiva notificação dos responsáveis pela autoridade administrativa federal competente, resultando no evidente prejuízo ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa; Considerando que, desse modo, a unidade técnica pugnou pelo arquivamento desta TCE, sem o julgamento de mérito, diante da ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; tendo o MPTCU anuído a essa proposta (Peça 60); Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 212 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 212 do RITCU e dos arts. 6o, II, e 19 da então vigente Instrução Normativa TCU no 71, de 2012, em sintonia com os pareceres emitidos pela unidade técnica, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, sem prejuízo de prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 029.414/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: João José de Oliveira (CPF XXX.652.825-XX). 1.2. Órgão: Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao responsável indicado no item 1.1 deste Acórdão, para ciência.